Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-16.2015.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001456-16.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DA SILVA ROMA - CPF: 304.213.651-53 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE POR DOENÇA – LEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – TEMA 1068 DO STJ – SITUAÇÃO ATESTADA NA PERÍCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – SÚMULA 632 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.
(Tema 1068 do STJ).

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.
.
(Súmula 632 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança por Invalidez Permanente por Doença cuja sentença foi proferida nestes termos:

(...)
JULGO PROCEDENTE a ação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, fazendo-o com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, em consequência, CONDENO a requerida ITAU SEGUROS S/A ao pagamento da indenização securitária pleiteada pela parte requerente MARIA FATIMA DA SILVA ROMA, no montante de 36 (trinta e seis) vezes a remuneração da autora a época do sinistro, isto é, implantação da aposentadoria por invalidez, em 25/04/2014, equivalente a R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais). O valor da indenização devera' ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data da celebração do contrato de seguro, nos termos da Sumula 632, do Superior Tribunal de Justiça (Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento), até a data do efetivo pagamento. Considerando a sucumbência da seguradora requerida, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do procurador da parte autora, que são arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

A apelante alega que a perícia realizada pelo seu assistente técnico, diferentemente do laudo elaborado pelo perito oficial, concluiu que a autora não é portadora de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD).

Aduz que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 17 da Circular n. 302/2005 da SUSEP e no contrato celebrado.

Discorre sobre a diferença entre Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), e acrescenta que a apelada (segurada) não perdeu o pleno exercício das relações autonômicas.

Sustenta que, conforme entendimento do STJ, na cobertura de IFPD é legítimo condicionar o pagamento à perda da vida independente do segurado, o que não estaria evidenciado nos autos.

Argui que a cláusula que estabelece limitação/exclusão de risco não é abusiva nem ilegal, tampouco fere os princípios da boa-fé objetiva e equidade.

Diz que “
a parte recorrida em nenhum momento pode alegar que aderiu a um seguro sem condições de discuti-lo, uma vez que a contratação se deu por sua livre e espontânea vontade. Assim, não pode alegar hipossuficiência, sob o argumento de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor
”.

Assinala que decaiu de parte mínima do pedido, por isso a apelada é quem deveria arcar com os honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pugna pelo arbitramento da indenização securitária em R$29.694,47, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da lide e juros de mora a contar da citação.

No final prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança por Invalidez Permanente por Doença julgada

procedente para condenar a ré ao pagamento de R$29.700,00.

A autora era funcionária da empresa BRF Brasil Foods e beneficiária do seguro de vida em grupo contratado pela empregadora (Apólice n. 193-6395004, ID. 77648542, fl. 12).

Em 16/07/2014 foi reconhecida sua invalidez laboral pelo INSS e concedido o benefício da aposentadoria por invalidez (ID. 77648542, fl. 08). Diante disso, requereu o Seguro por Invalidez Funcional Permanente por Doença.

Ocorre que a apelante negou o pedido sob a justificativa de não preenchimento dos requisitos elencados na Apólice, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Dentre as coberturas contratadas está a “
Garantia de Invalidez Funcional Permanente por Doença
”, em que “
considera-se perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
” (ID. 77648560, fl. 06), e a indenização é de 100% do capital segurado, estimado em R$33.645,44 (ID. 77648556, fl. 04).

Sobre a matéria, o STJ firmou no Tema n. 1068 que “
não é ilegal ou abusiva a
cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.040.631/ES, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

E a perícia judicial concluiu que “
a pericianda apresenta doenças que impedem total e permanentemente para o trabalho (por invalidez), uma vez que não consegue realizar movimentos necessários ao desenvolvimento de trabalhos básicos com os membros superiores, por fraqueza generalizada e crises de dor, bem como dificuldade para caminhar sozinha. Apresenta limitações significativas e quadros recorrentes de dor intensa na coluna. Está em tratamento com medicação controlada para quadro grave de depressão. Apresenta crises de tontura quase diariamente que, embora não impeça permanente a execução de trabalhos, é um fator agravante quando somado às várias patologias que a autora já apresenta.
Tem limitação significativa às atividades básicas do cotidiano
.” (...)
“9)Sim, a incapacidade da pericianda é permanente.”

Não obstante a perícia realizada pela apelante (ID. 77648586), o perito nomeado pelo juízo avaliou a situação da autora conforme critérios da própria Seguradora, utilizando-se da Tabela de Relações Existenciais, Condições Médicas e Estruturais e de Estados Conexos e Tabela de Dados Antropométricos, Fatores de Risco e de Morbidade, o que resultou num valor superior ao pretendido. Confira-se:

(...)
2.6 O total encontrado atinge os 60 pontos necessários para a caracterização de invalidez Funcional Permanente e Total por Doença—lFPD, segundo as condições gerais do seguro em questão? Sim, foram atingidos 66 (sessenta e seis) pontos.

(...)
“2.8 Os males constatados na perícia provocam no(a) autor(a) a perda permanente de sua existência independente?
Sim, a autora depende da ajuda de terceiros para realizar atividades básicas do cotidiano como tomar banho, ir ao banco ou ao supermercado e alimentar-se, por exemplo
.

Dessa forma, além da incapacidade laboral, a perícia judicial atestou a invalidez funcional permanente total por doença. Logo, é devido o pagamento do seguro.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DE MILITAR NÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional.
Se não há prova da perda da existência independente do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
(N.U 0049578-98.2015.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15/06/2022, DJE de 15/06/2022).

Quanto ao ônus da sucumbência, o pedido
principal foi acolhido, porém em montante inferior ao pleiteado, o que não caracteriza sucumbência mínima ou recíproca. Dessa maneira, a apelante deve arcar integralmente com esse encargo.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, como bem definido pelo juízo de origem, a Apólice trazida pela Seguradora no ID. 77648559, fl. 06, informa o valor do capital segurado como 36 vezes o salário base do funcionário, que seria de R$825,00 (ID. 77648594, fl. 02), o que resulta em R$29.700,00.

Sobre os juros de mora, a sentença está em total consonância com o pedido. Por conseguinte, inexiste interesse recursal nesse ponto.

Todavia, consoante enuncia a Súmula 632 do STJ, “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e deixo de majorar a verba honorária visto que não foram apresentadas contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022